Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702948-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE COUROS PAULISTA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em análise provisória, verifica-se que, aparentemente, a pretensão recursal difere da liminar requerida nos autos originários, o que conduziria ao não conhecimento do recurso. Isto porque no mandado de segurança, a impetrante postulou a concessão de liminar para que “se declare a ilegalidade da negativa de adesão ao regime especial da Lei 5.005/2012, por parte da autoridade coatora, com a consequente inclusão da impetrante no regime da Lei 5.005/2012; e, subsidiariamente, a (...)suspensão da ação fiscal 455/2022 até o julgamento final da presente demanda, No entanto, em sede de agravo de instrumento, pugnou pela antecipação da tutela recursal “para permitir a tramitação do pleito envolvendo a Lei 5.005, conforme protocolo 20221109- 229491, bem como assegurar que a agravante não terá quaisquer tipos de constrição patrimonial ou material até o julgamento final da demanda;” Ante o exposto, intime-se a agravante para que se manifeste a respeito, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator